Tribunal: TCU
Processo: 027.148/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9492/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.148/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriella Marinho Vasconcelos (XXX.776.166-XX); Kayky Pinheiro Capua (XXX.635.407-XX); Pablo Bezerril de Souza Carvalho (XXX.268.734-XX); Rafael Santos Mauricio da Rocha (XXX.188.687-XX); Roberto Carlos Noronha Campos (XXX.531.488-XX); Thales Barcelos de Castro (XXX.288.336-XX); Thiago Berger da Rosa de Jesus (XXX.778.817-XX); Vinicius dos Santos Vargas (XXX.741.567-XX); Vitor Augusto Antunes dos Santos (XXX.934.407-XX); Willian Lincon Costa da Silva (XXX.814.247-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.